Tribunal: STF
Processo: ARE 1552368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Carta de sentença — Insuficiência de depósitos — Não acolhimento — A Contadoria Judicial ao elaborar os cálculos que lhe são solicitados pauta-se pelos critérios estipulados pelo Setor de Execuções contra a Fazenda Pública (SECFP), observando as decisões definitivamente proferidas. Assim se procedeu nestes autos. Correta, portanto, a aplicação dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça vigente ao tempo de cada depósito. A adoção de outro índice de correção monetária, seja BTN ou TR, implicaria em convalidar irregularidade — Manutenção da sentença, com extinção do processo — Recurso improvido” (eDOC 16 – ID: e0e1b9f3, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional; e aos arts. 33 e 78, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de erro material no cálculo do contador judicial na conversão de cruzeiros em real. Narra-se que o Contador judicial apresentou laudo informando que não há os índices utilizados na apuração de valores e apresentando um saldo de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) até maio de 2006 para o precatório em questão (eDOC 40 – ID: 0e3cfc80, p. 9).



    Alega-se que [q]uando da alteração de moeda, como historicamente ocorreu no Brasil, há critérios objetivos que definem a forma como se dará a conversão da moeda antiga para a nova moeda, no caso do cruzeiro real, a Lei 9.069, de 29 de junho de 1995, que adotou o Real como unidade do Sistema Monetário Nacional e determinou que a moeda antiga (cr$) passasse a ser equivalente a Unidade Real de Valor (URV), definindo os critérios para sua conversão, critérios este que devem ser seguidos quando do pagamento de créditos pendentes que foram expedidos e calculados com base na moeda antiga (eDOC 40 – ID: 0e3cfc80, p. 12).



    Argumenta-se, assim, que é direito dos recorrentes rediscutir os cálculos do precatório que teve três depósitos efetivados pelo Estado de São Paulo e que, em virtude de erros materiais verificados na conta da contadoria judicial, notadamente (i) o erro com relação a conversão do cruzeiro real para real e (H) aplicarão de equivocado índice de correção monetária, possuem saldo credor em seu favor, sendo de rigor a reforma do r. acórdão recorrido para afastar o decreto de extinção do processo, determinando o retorno dos autos a contadoria judicial para que esclareça o cálculo realizado sob o prisma da conversão da moeda e aplicação dos índices corretos (eDOC 40 – ID: 0e3cfc80, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os cálculos foram realizados com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça vigente ao tempo de cada depósito e que, portanto, não subsiste saldo remanescente a ser executado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consta dos autos que, transitada em julgado a sentença de procedência da ação, em 11.09.1995, os cálculos foram homologados no valor de Cr$ 124.943.551,61, atualizados em 28.02.1994, dando origem ao precatório EP nº 4344/85 com número de ordem cronológica 885/96. 



    A FESP a fim de dar quitação ao débito efetivou três depósitos relativos ao precatório EP nº 4344/95. O primeiro foi em 18.11.1999 no valor de R$ 289.785,73, o segundo em 30.11.2000 no valor de R$ 102.950,74 e o terceiro depósito em 17.11.2003 no valor de R$ 107.764,40. 



    Dizem os exequentes que este último depósito não teria sido suficiente para quitar o débito, restando um saldo devedor de R$ 373.573,77, e atualizado até maio de 2006. Por sua vez, a FESP alega que houve a quitação do débito pelo cálculo elaborado à época pelo contador judicial considerando os índices constantes da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, então em vigor. 



    Cinge-se a controvérsia dos autos em se determinar se há ou não insuficiência de crédito referente aos depósitos efetuados pela FESP.



    A Contadoria Judicial ao elaborar os cálculos que lhe são solicitados deve se pautar pelos critérios estipulados pelo Setor de Execuções contra a Fazenda Pública (SECFP), observando as decisões definitivamente proferidas. Assim se procedeu nestes autos.



    Correta a aplicação dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça vigente ao tempo de cada depósito. A adoção de outro índice de correção monetária, seja BTN ou TR, implicaria em convalidar irregularidade.



    (...)



    Portanto, a metodologia utilizada nos autos se mostrou adequada à obtenção dos valores efetivamente pagos pela executada em cada um dos e depósitos e a consequente apuração de inexistência de saldo remanescente” (eDOC 16 – ID: e0e1b9f3)



    Inicialmente, registro que o recurso extraordinário interposto não impugna a eventual contrariedade da metodologia utilizada pelo Tribunal de origem à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre juros de mora e correção monetária. Tão pouco sustenta a tese da não sujeição de tais encargos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, posto que, como dito, não se debate nos autos a inconformidade dos índices utilizados na atualização do débito fazendário.



    Efetivamente, a controvérsia dos autos remonta unicamente ao erro nos cálculos realizados pela contadoria judicial, que, no entendimento do recorrente, não teria observado os critérios objetivos previstos na legislação pertinente no momento de converter cruzeiros em reais. 



    Assim, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente à verificação sobre a aplicação dos critérios legais na conversão mencionada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO INCORRETA DE URV EM REAL. PROCESSAMENTO VIA PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, acerca da preclusão do pedido de pagamento via precatório, seria necessário analisar o acervo fático probatório dos autos, procedimento inviável nessa via processual. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 831393 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.03.2018 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1255723 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente